Tribunal: TJDFT
Processo: 0729016-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0729016-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CNP CONSORCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS AGRAVADO: PETRAGLIA - ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Nada há a prover quanto ao referido requerimento da Agravada (ID 76511695). Nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, as contrarrazões ao agravo de instrumento têm natureza eminentemente defensiva, destinando-se à impugnação dos fundamentos do recurso interposto, à demonstração da correção da decisão agravada e, eventualmente, à apresentação de preliminares processuais. Não se prestam, portanto, à formulação de pretensões autônomas pela parte agravada, como o pedido de tutela provisória. A apresentação de requerimento de tutela provisória em sede de contrarrazões configura indevida inovação recursal, além de afrontar o princípio da não supressão de instância, previsto implicitamente no sistema processual, que exige que o pedido seja formulado perante o juízo de origem, competente para a análise fático-probatória necessária à concessão da medida. Ademais, o momento processual reservado às contrarrazões não se confunde com aquele próprio à formulação de pedidos de tutela, os quais devem observar os requisitos do art. 300 do CPC, e ser apresentados em petição própria, com exposição clara dos fundamentos jurídicos e probatórios que os sustentam, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa. Dessa forma, não se conhece o pedido de tutela provisória formulado em contrarrazões, por inadequação da via e do momento processual. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de setembro de 2025 18:28:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador